Tribunal: TJBA
Processo: 8000614-50.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000614-50.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALTIDES SILVA NOVAIS

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, DENISE DA MATA LULA, DEYZIANE GOMES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA CUMULADA COM COBRANÇA E DANOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO
DAS GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO E LICENÇA-PRÊMIO.

MUNICÍPIO DE
JUSSIAPE
.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA EM PARTE.
DEVER DE
PAGAMENTO DO RETROATIVO
RESTRITO AOS
ÚLTIMOS CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONFORME PEDIDO AUTORAL.
SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
MUNICIPA
L
.

ALEGAÇÃO DE
QUITAÇÃO E DE
NÃO COMPROVAÇÃO PEL
A
AUTOR
A
DO NÃO RECEBIMENTO D
O QUINQUÊNIO E DO GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO
. PROVA DIABÓLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
8000614-50.2018.8.05.0153
, em que
é apelante o
MUNICIPIO DE JUSSIAPE
e
apelad
a

VALTIDES SILVA NOVAIS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA